Tribunal: TJMT
Processo: 0001474-46.2016.8.11.0007
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
APELADO(S):
CALCENTER CALÇADOS CENTRO OESTE LTDA

Número do Protocolo: 123895/2017
Data de Julgamento: 18-11-2020

E M E N T A
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MULTA ADMINISTRATIVA APLICADA PELO PROCON – REDUÇÃO DO VALOR PELO JUDICIÁRIO – DESOBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – VERIFICAÇÃO – RECURSO PROVIDO.
A constatação de cobrança indevida de valores na conta de cliente correntista, após apuração realizada através de processo administrativo, enseja a aplicação de multa pelo Órgão de Defesa do Consumidor.
A observância dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade não ultrapassa os limites impostos ao Poder Judiciário, uma vez que não se adentra no mérito administrativo.
Recurso provido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA
APELADO(S):
CALCENTER CALÇADOS CENTRO OESTE LTDA

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Alta Floresta/MT contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, que, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal nº 0001474-46.2016.8.11.0007 (Código –37141), opostos pela empresa Calcenter Calçados Centro Oeste Ltda julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na peça vestibular, apenas para reduzir a penalidade de multa aplicada pelo Procon.
Condenou ainda a Embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios os quais foram arbitrados em 10 % (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §2º do CPC/2015 (fls. 157 a 159)
Em suas razões recursais, a Municipalidade apelante, alega ausência de afronta aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade quando da aplicação da multa pelo Procon à instituição apelada, uma vez que é incontestável nos autos a comprovação de infrações aos direitos do consumidor em geral (fl. 165).
Aduz que a aplicação da multa encontra amparo na legislação consumerista, já que devidamente atestado nos autos que a pessoa jurídica apelada “praticou atos abusivos em face da consumidora (...) ao realizar cobrança não autorizada de seguros e anuidades de cartão da empresa, além de não cumprir com o acordo administrativo celebrado com o consumidor dentro do prazo estipulado para tanto” (fl. 165).
Sustenta que “a multa imposta à apelada teve caráter pedagógico e a sua aplicação tem como objetivo principal evitar que volte a violar os ditames consumeristas e a educar o fornecedor de serviços a mudar seu comportamento em relação aos seus consumidores” (fl. 166).
Assevera, ainda, que “ante o crescente número de reclamações de consumidores acerca de condutas ilegais e abusivas por parte das empresas prestadores de serviços, cabe ao PROCON e aos demais órgãos de proteção ao consumidor inibir de alguma forma tal prática, visando a reeducar as empresas e evitar que tornem a agir de maneira reprovável” (fl. 166).
Pautado nesses argumentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de manter o valor da multa inicialmente estipulado pelo PROCON (fl. 167).
Em sede de contrarrazões, a recorrida rechaçou pontualmente os fundamentos apresentados no apelo (fls. 172 a 173).
Desnecessária a intimação da douta Procuradoria-Geral de Justiça em face do que preconiza a Súmula 189 do STJ.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Alta Floresta/MT contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível daquela Comarca, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução Fiscal, apenas para reduzir o valor da penalidade aplicada pelo Procon à Pessoa Jurídica infratora.
Extrai-se dos autos que o Município de Alta Floresta/MT ajuizou a Ação de Execução Fiscal visando à cobrança de crédito inscrito em dívida ativa representado pela CDA nº 102/2015, referentes à multa aplicada pela Coordenadoria de Proteção e Defesa do Consumidor – Procon no processo administrativo nº 0114.001.290-7, por descumprimento à norma consumerista, no valor de R$ 8.240,40 (oito mil duzentos e quarenta reais ) (fl. 05 autos em apenso).
Citada no feito executivo, a apelada opôs Embargos à Execução Fiscal sustentando: a) ilegitimidade do PROCON para aplicação de Multas pecuniárias (fl. 07); b) insubsistência da penalidade aplicada (fl.10); c) inobservância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (fl.12); d) desobediência aos ditames do Decreto Estadual nº 3571/2004 e Decreto Federal nº 2.181/97 e artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor (fls. 15 a 18), e ainda e) nulidade da CDA objeto da execução (fl.20).
Posteriormente, sobreveio a prolação da sentença combatida, na qual houve a minoração do valor da multa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), por entender o magistrado, que tal quantia melhor se adequava com a gravidade do ato cometido (fl. 159).
Contra essa decisão, insurge-se o Ente Federativo argumentando o descompasso do quantum estabelecido em relação à infração consumerista cometida.
Assiste razão ao apelante.
Inicialmente, cumpre destacar que o PROCON é um órgão integrante do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, criado pelo Decreto nº 2.181/97, possuindo competência para lavrar autos de infração, visando à proteção dos interesses dos consumidores.
Verifica-se que o PROCON, atuando dentro de suas atribuições e competências, no estrito cumprimento da legislação consumerista, entendeu por bem, após a devida apuração e constatação em procedimento administrativo, de que houve de fato a cobrança indevida de tarifas de um correntista, aplicar a multa à empresa apelada, a qual entendo devida.
Na hipótese dos autos, para a fixação da quantia da penalidade em discussão, deve ser levado em consideração a gravidade da infração, a vantagem auferida e a capacidade econômica do infrator, nos termos do art. 57 do CDC:
“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº. 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”. (destaquei)
Sob esta perspectiva, considerando-se os argumentos veiculados na peça inicial dos Embargos (fls. 04 a 21) o Processo Administrativo nº 0114.001.290-7 (fl. 26 a 74), e o Executivo Fiscal apenso à estes autos, tenho que, foram corretamente sopesadas as circunstâncias que originaram a multa, em razão de prática abusiva contra a consumidora, máxime se levarmos em conta a incontestável ocorrência de descontos abusivos em razão de serviços não contratados de seguros, bem como a realização de acordo posteriormente não cumprido pela apelada.
Logo, o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais) aplicado administrativamente, mostra-se adequado e condizente com a realidade fática, eis que observou, sobretudo, a gravidade do ato cometido e o princípio da razoabilidade (fl. 71).
É cediço, que cabe ao julgador utilizar-se dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade para adequar o “quantum” a um patamar que atenda o escopo da lei, que é o de penalizar a empresa para que não repita o comportamento lesivo.
Dessa forma, levando-se em conta o grau da transgressão à legislação consumerista, a capacidade econômica da pessoa jurídica, e ainda, não se olvidando do teor do parágrafo único do artigo 57 do CDC, entendo que não agiu com acerto o Magistrado de primeiro grau ao reduzir o valor da multa para o patamar de R$5.000,00 (cinco mil reais), uma vez que, repise-se, tal montante não se coaduna com a conjuntura do caso concreto.
Sobre este tema, veja-se a jurisprudência deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – SENTENÇA EXTRA PETITA – VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 141 E 492 DO CPC - ADEQUAÇÃO DA SENTENÇA - MULTA APLICADA PELO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – VALOR DA MULTA – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA REFORMADA - RECURSO DO REQUERENTE PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PROVIDO. (...) Inexiste violação ao princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, na dosagem da penalidade, visto que autoridade estadual fundamentou e justificou a aplicação da multa, considerando, inclusive a condição primária da parte reclamada, e obedecendo às diretrizes da legislação consumerista”. (N.U 0059121-62.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 24/07/2019). (N.U 0004986-71.2015.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 11/3/2020, Publicado no DJE 18/3/2020). (Destaquei)
Com isso, observa-se que a minoração do valor da multa aplicada, está em dissonância com o disposto na legislação consumerista, bem como com os princípios constitucionais da proporcionalidade e razoabilidade.
Com essas considerações, DOU PROVIMENTO ao recurso do Município de Alta Floresta/MT, para determinar que o valor da multa aplicada pelo PROCON retorne ao patamar de R$ 8.000,00 (oito mil reais).
É como voto.
.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, PROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 18 de novembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR